Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-23.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000782-23.2010.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Advogados: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA, EDUARDO ARGOLO DE ARAÚJO LIMA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOÃO MILITÃO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR, INCLUSIVE PESSOAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob alegação de omissões e contradições, no tocante à validade das intimações, inexistência de abandono e ausência de enfrentamento de dispositivos legais invocados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o julgado padece de omissão ou contradição, no que concerne à análise da validade das intimações; estabelecer se houve ausência de apreciação acerca da inexistência de abandono da causa; e determinar se os Declaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O presente inconformismo possui fundamentação vinculada e somente é cabível nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do
decisum
.

Não há omissão com relação à nulidade das intimações, pois o Colegiado reconheceu, expressamente, a regular intimação do Patrono e da parte, inclusive de forma pessoal, em conformidade com o devido processo legal.

A alegação de ausência de enfrentamento do art. 280 do CPC não procede, uma vez que o Julgador não está obrigado a mencionar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente.

A decisão apreciou, adequadamente, a ocorrência de abandono da causa, ao consignar a inércia da parte, mesmo após intimações regulares, inclusive pessoal, configurando a hipótese do art. 485, III, do CPC.

Não se verifica omissão, no que concerne às manifestações processuais ou à alegada suspensão de prazos, por não serem aptas a infirmar os fundamentos do julgado.

Evidencia-se o caráter infringente dos Aclaratórios, utilizados, indevidamente, como meio de reavaliação do mérito, o que é incompatível com sua natureza integrativa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 485, III e §1º; 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2004052/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.08.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0000782-23.2010.8.05.0137
,

nos quais figura como Embargante
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,
sendo Embargad
o

o
ESPÓLIO DE JOÃO MILITÃO RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS
ACLARATÓRIOS.